Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, relativa à terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite, à tese de inexigibilidade do título por inconstitucionalidade, à aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros e à inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória em trâmite, da inexigibilidade do título judicial por alegada coisa julgada inconstitucional, da aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros e da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos suscitados nos embargos, inclusive em tópicos específicos, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.
4. A prejudicialidade externa foi rejeitada com base no indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, bem como na ausência de suspensão processual automática por sua mera propositura.
5. A tese de inexigibilidade do título judicial foi enfrentada com base na inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto, tendo em vista que a controvérsia não trata de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria.
6. A aplicação da Taxa Selic foi considerada compatível com a EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, conforme entendimento do STF e do TJDFT.
7. A constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 também foi apreciada, sendo reconhecida a competência normativa do CNJ nos termos das Emendas Constitucionais no 113 e 114.
8. Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi observado no acórdão embargado.
9. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021, art. 107-A do ADCT; CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. André Mendonça; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021; TJDFT, Acórdãos no 1765733, 1779188 e 1892962.

(m)